Tribunal: TJSP
Processo: 2138979-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência, inexigibilidade e anulação de débito c.c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravado – Inadmissibilidade – Requisitos do artigo 300 do CPC, configurados – Ausência de irreversibilidade da medida – Multa por descumprimento devidamente fixada, em

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência, inexigibilidade e anulação de débito c.c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravado – Inadmissibilidade – Requisitos do artigo 300 do CPC, configurados – Ausência de irreversibilidade da medida – Multa por descumprimento devidamente fixada, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência do artigo 537 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.